Tribunal: TJMT
Processo: 1000856-74.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000856-74.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO –
02 EMBARGANTES
– AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO – PRIMEIRO EMBARGANTE – NECESSIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO – INVIABILIDADE – RAZÕES ALHEIAS À MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS –
EMBARGOS REJEITADOS
– SEGUNDO EMBARGANTE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE – ART. 85, §11, DO CPC –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Correta a decisão que não conhece de recurso de apelação no qual a parte se insurge contra questão alheia aos autos, apresentando, consequentemente, razões dissociadas do contexto fático processual.

Acolhem-se os embargos de declaração opostos para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
BANCO BMG SA
em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno que visava ao conhecimento do recurso de apelação então interposto.

Nas razões recursais o primeiro embargante alega omissão referente à aplicação do disposto no art. 85, §11°, do CPC.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para que sejam fixados os honorários advocatícios em sede recursal (id. 54804035).

Por sua vez, em suas razões o segundo embargante sustenta que apesar da divergência na informação do objeto da ação, tal questão não pode ser óbice à análise do mérito do presente recurso, ensejando o seu não conhecimento.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que seja conhecido o recurso de apelação interposto (id. 55544461).

Contrarrazões apresentadas (id. 56103953 e 56761986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recursos de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
BANCO BMG SA
em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno que visava ao conhecimento do recurso de apelação então interposto.

No tocante aos embargos de declaração opostos pelo
BANCO BMG SA
, o inconformismo se dá em decorrência do não conhecimento do recurso de apelação interposto pela instituição financeira em razão de se insurgir contra questões totalmente alheias aos autos principais.

Com efeito, analisando detidamente os termos do
decisum
objurgado, não vislumbro qualquer mácula, visto que as matérias devolvidas à análise foram apreciadas de forma ampla, clara e coerente, pautada, inclusive em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios. Veja-se:

“In casu, apesar de invocar o princípio da primazia de mérito, a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, dos Tribunais Pátrios, bem como deste Sodalício, caminha em sentido diverso, uma vez que, conforme demonstrado, a agravante se insurge contra questão alheia aos autos (razões dissociadas).

Em caso análogo, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RAZÕES ALHEIAS AO TEMA DECIDIDO.

Não obstante o julgado esteja fundado na Lei nº 263, de 1991, do Município de Porto Alegre, as razões do recurso especial atacam o Decreto nº 9.817, de 1990, do mesmo Município, a cujo respeito nada se decidiu. Recurso especial não conhecido.

(STJ - REsp: 95396 RS 1996/0030023-2, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 24/11/1998, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 01.02.1999 p. 138).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL – SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 256 DO CPC – NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU – INSURGÊNCIA CONTRA A EXTINÇÃO DA LIDE –
RAZÕES DISSOCIADAS DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Constitui modalidade de citação ficta aquela feita por edital, que tem cabimento apenas em casos excepcionais, quando presente uma das hipóteses do art. 256 do CPC.

Se o agravante se insurge contra questão alheia aos autos, o não conhecimento se impõe, por se tratar de razões dissociadas do decisum.

(N.U 1011274-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019).

Esse, também, é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - SEGUIMENTO NEGADO POR INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO -
RAZÕES ALHEIAS AO FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA - DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONHECIDO.

(TJ-MS - AGR: 28763 MS 2009.028763-0/0001.00, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 19/01/2010, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/01/2010).

Sendo assim, não há razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, tendo em vista que em total consonância com a jurisprudência pátria”
(id. 54489955).

Desse modo, nota-se pretender a embargante, em verdade, o reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final. Todavia, a via eleita não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, sendo este o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Quanto ao questionamento prévio, destaca-se que não é necessária a expressa menção dos dispositivos tidos como violados, pois, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para o preenchimento do referido pressuposto, imprescindível apenas que a questão tenha sido discutida e decidida no aresto impugnado, como ocorrido na hipótese dos autos.

Ademais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide.

Feitas essas considerações, entende-se por prequestionadas as matérias elencadas no recurso (id. 55544461).

Sendo assim, faz-se necessária a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo Banco BMG.

Com relação ao pleito estatal, referente à fixação de honorários recursais, fazendo nova leitura das razões trazidas pelo embargante, é fácil concluir que o acórdão encontra-se, de fato, maculado pelo vício da omissão, merecendo a necessária integração.

Isso porque não houve a devida majoração dos honorários advocatícios cabíveis na fase recursal, conforme estabelece o art. 85, §11, do CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício pelo Tribunal.

Segundo a Corte Superior, o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Sendo assim, tendo em vista o não conhecimento do recurso de apelação interposto, elevo a verba honorária fixada na sentença para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 932, III, DO CPC/2015. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA.

(...)

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, com amparo no art. 85, § 11, do CPC/2015, são devidos honorários recursais "...quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)".

5. No caso em apreço, os requisitos para a majoração dos honorários foram devidamente preenchidos, não merecendo reparos a decisão proferida pelo Ministro Presidente do STJ. (...)

(AgInt nos EDcl no AREsp 1528865/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos por
BANCO BMG SA
e
acolho
aqueles opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para sanar a omissão apontada, elevando a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020